Tribunal: TJPA
Processo: 0868312-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0868312-37.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA ROSEANE BORGES COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A
PENSÃO POR MORTE. AFASTADA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS DO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS (LEI Nº 8.213/1991) DEVEM PREVALECER SOB
O
REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ (
LEI COMPLEMENTAR N.º 039/2002). COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ EM DATA ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação
Ordinária,
determinando que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à Apelada, com o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

2. Arguição de ausência de Direito a pensão por morte. Tese de inexistência de comprovação da dependência econômica.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
O óbito do segurado ocorreu
em
07.03.2009
, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002,
que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências
.

3.
Segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida.

4. Os requisitos do RGPS devem prevalecer sob o Regime de Previdência Estadual do Pará, em observância ao disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 9.717/1998. Manutenção
do Direito à percepção da pensão por morte dada a comprovação da invalidez em data anterior ao óbito do segurado, bem como, a presunção de dependência econômica.

5. Tese de impossibilidade de cumulação
da pensão por morte com a aposentadoria por invalidez deferida pelo INSS (artigo 6º, inciso III, da LC n.º 39/2002).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacifico acerca da possibilidade de
cumulação de
pensão
por
morte
(na qualidade de dependente inválido do instituidor falecido) com a
aposentadoria
por
invalidez
(na qualidade de segurado, em função de suas próprias contribuições), em razão das naturezas distintas, com fatos geradores diversos.

6. Necessário registrar, que o recebimento da aposentadoria por invalidez no valor de
R$ 1.007,40
não tem o condão de, por si só, afastar a presunção de dependência econômica, vez que, por uma lógica mediana, o referido valor não é suficiente para suprir as necessidades básica da filha maior inválida. Precedentes.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, MANTER INALTERADA a sentença em sede de Remessa Necessária,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0868312-37.2019.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra RAIMUNDA ROSIANE BORGES COSTA, representada por sua irmã MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BORGES COSTA, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial, que a Apelada é portadora de hemorragia subaracnóide não especificada (CID L 60.9) e de sequelas de hemorragia intracerebral (CID L 69.1), sendo considerada inválida para fins laborais desde 22.07.2000. Afirmou que o seu pai, ex-segurado, faleceu em 07.03.2009, tendo a sua genitora sido beneficiada com a pensão por morte até a data o seu falecimento em 28.09.2018. Assegurou que, com a morte de ambos os genitores, realizou pedido administrativo de concessão da pensão por morte em 07.03.2019, em decorrência da sua dependência econômica, o qual fora indeferido sob a justificativa de impossibilidade de cumulação com a aposentadoria por invalidez no INSS percebida desde 30.09.2003, no valor de R$ 1.007,40. Alegou direito à percepção da pensão por morte,
pois, teria comprovado que a sua invalidez antecedente a data do óbito; a sua dependência econômica, a qual seria inclusive presumida, bem como, a possibilidade de cumulação de benefícios. Ao final, requereu a procedência da ação, com a concessão da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Magistrado de origem proferiu decisão, ora recorrida, com
a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto e considerando o que mais tem nos autos,
JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que conceda o benefício de pensão por morte requerido e pague os valores retroativos desde a data do requerimento administrativo
. Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146. Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 16 de abril de 2020. (grifo nosso).

Inconformado o IGEPREV interpôs a presente Apelação, suscitando a ausência de Direito à percepção da pensão por morte, sob as seguintes justificativas: a) ausência de comprovação da dependência econômica
(artigo 6º, §5º, da LC n.º 39/2002)
e, b) impossibilidade de cumulação da pensão por morte com a aposentadoria por invalidez deferida pelo INSS (artigo 6º, inciso III, da LC n.º 39/2002). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las simultaneamente.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada, filha maior inválida, faz jus à pensão por morte.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o ex-servidor
faleceu em
07.03.2009
, conforme cópia da Certidão de Óbito, quando em vigor a Lei Complementar n.º 039/2002,
que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências
.

Segundo o IGEPREV, a Apelada não teria comprovado a sua dependência econômica.

Sobre a matéria dos autos (benefício da pensão por morte a filho maior inválido), necessário transcrever o artigo 6º, inciso III, §5º e §7º da Lei Complementar n.º 039/2002, dispõe:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

(...)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003)

(...)

§5º
A dependência econômica das pessoas indicadas
nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista
nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (NR LC44/2003)

(...)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
. (NR LC44/2003). (grifo nosso).

Depreende-se do exposto que, segundo a legislação estadual, o filho maior inválido faz jus ao benefício desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) comprovação da invalidez por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público, a qual deverá atestar se a invalidez antecede a data do óbito do ex-segurado; 2) comprovação do estado civil – solteiro; 3) comprovação da inexistência de recebimento de benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurado e, 4) comprovação da dependência econômica.

Em contrapartida, o artigo 16, inciso I, §4º da Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o Regime Geral de Previdência Social - RGPS prevê, tão somente, a necessidade de comprovação de que a invalidez se deu em data anterior ao óbito, sendo a dependência presumida, de modo que, deve prevalecer sob o regime próprio dos servidores públicos estaduais (5º da Lei Federal nº 9.717/1998).

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei n
º
8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado
, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
.

(...)

§4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
(grifo nosso).

Seguindo essa linha de entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019). (grifo nosso).

No caso dos autos, há comprovação do requisito de demonstração da invalidez em data anterior ao óbito, uma vez que o
Laudo Médico Pericial n.º 196503A, da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará, datado de 30.08.2019, garante que a Apelada,
portadora de hemorragia subaracnóide não especificada (CID L 60.9) e de sequelas de hemorragia intracerebral (CID L 69.1),
encontra-se em estado de invalidez desde o dia 22.07.2000.

De modo que, sendo a dependência econômica presumida, não há que se falar em ausência de Direito à percepção da Pensão por Morte por alegada inexistência de comprovação da dependência econômica.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91
. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, 4202755, 4202755, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-18). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO EX-SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. FALECIMENTO APÓS EC Nº 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA Nº 421/STJ E RESP REPETITIVO Nº 119715 (TEMA 433).

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I - Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filho maior inválido de ex-segurado falecido no ano de 2014 ao recebimento do benefício de pensão por morte de seu pai falecido. (...) III - Comprovada a invalidez do filho maior de ex-segurado por meio de documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito do seu genitor, faz jus ao recebimento da pensão por morte. IV -
Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito do autor. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença
. (...).

(TJPA, 2019.04808348-30, 209.828, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-21). (grifo nosso).

Em relação a Tese de impossibilidade
de cumulação da pensão por morte com a aposentadoria por invalidez deferida pelo INSS (artigo 6º, inciso III, da LC n.º 39/2002), também não assiste razão ao Apelante, senão vejamos.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III -
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacifico de que
a cumulação de
pensão
por
morte
(na qualidade de dependente inválido do instituidor falecido) com a
aposentadoria
por
invalidez
(na qualidade de segurado, em função de suas próprias contribuições) é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. Inclusive, o recebimento da aposentadoria por invalidez no valor de
R$ 1.007,40
não tem o condão de, por si só, afastar a presunção de dependência econômica, vez que, por uma lógica mediana, o referido valor não é suficiente para suprir as necessidades básica da filha maior inválida, senão vejamos:

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, é incontroverso que a parte recorrente é portadora de síndrome pós-poliomielite (CID 10:891), agravada por insuficiência respiratória, além de deambular com auxílio de muletas e utilizar respirador artificial, percebendo aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.814,81 desde antes do falecimento de sua genitora, com quem convivia. Sobre tais fatos não há necessidade de reexame, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos do art. 217 da Lei 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez.
4. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujus. Outrossim, o simples fato de a parte recorrente receber aposentadoria por invalidez não elide a presunção de dependência econômica da filha inválida no que se refere a sua genitora, mormente em se considerando que, por lógica mediana, o benefício de aposentadoria por invalidez de R$1.814,81 é insuficiente para suprir as necessidades básicas da parte recorrente. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos
. 6. Recurso Especial provido.

(STJ. REsp 1766807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021